Tribunal: TJES
Processo: 5000579-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos; Imunidade de Execução; Citação
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000579-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA contra a decisão ID 1829980, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Municipal de Vila Velha
que rejeitou a nulidade de citação alegada em Embargos à Execução apresentados em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em resumo, que o endereço para o qual foi direcionada a sua citação não pertence ou possui qualquer relação consigo.

Aduz que o imóvel localizado no endereço em que foi citada foi objeto de cessão onerosa à terceiro, que não possui qualquer relação consigo.

Com base em tais razões pleiteou a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação realizada.

Contrarrazões no ID 1119023.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMAR

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO

INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório trata-se de agravo de instrumento interposto
por
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA contra a decisão ID 1829980, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Municipal de Vila Velha
que rejeitou a nulidade de citação alegada em Embargos à Execução apresentados em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em resumo, que o endereço para o qual foi direcionada a sua citação não pertence ou possui qualquer relação consigo.

Aduz que o imóvel localizado no endereço em que foi citada foi objeto de cessão onerosa à terceiro, que não possui qualquer relação consigo.

Com base em tais razões pleiteou a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação realizada.

Feito este breve relato, adianto que não há razões para modificar o entendimento proferido na decisão que rejeitou a alegada nulidade da citação. Explico.

É cediço que a validade do ato citatório se satisfaz com o endereçamento da citação para o domicílio fiscal do executado.

Assim, prescinde de prova de que foi o próprio executado que a recebeu, já que o ato de comunicação se aperfeiçoa com o envio do mandado de citação para o domicílio do executado, ainda que o aviso de recebimento volte subscrito por terceira pessoa.

Nestes termos, a própria decisão agravada destaca que
“a correspondência foi enviada ao endereço constante do cadastro do imóvel objeto de cobrança de IPTU, de inscrição imobiliária nº 04.03.025.0949.001, cadastro nº 132619-0, estampado na CDA nº 2014/063 (fls. 02/06 dos autos em apenso), o que se confirma pelo Aviso de Recebimento)”
.

Registro, nesse contexto, não ser obrigação da fazenda pública, em execução fiscal, proceder a pesquisa mediante ofício a órgãos públicos para a localização do atual endereço da parte executada, pois os contribuintes é que são responsáveis por manter atualizados os seus dados cadastrais junto ao Fisco.

O C. STJ também se manifesta no sentido de que
“É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia”

(AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019)
.

A própria legislação de regência (Lei 6.830/80) não exige que o recebimento da carta de citação seja feita pessoalmente pelo executado, bastando que tenha sido endereçada ao domicílio fiscal constante dos registros da fazenda municipal.

Assim, não obstante a alegada realização de cessão onerosa a terceiro, a empresa agravante deixou de comunicar ao fisco municipal a alteração de seu domicílio fiscal, de sorte que não se pode valer de tal argumento para justificar a nulidade da citação realizada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DOMICÍLIO FISCAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
É cediço que a validade do ato citatório se satisfaz com o endereçamento da citação para o domicílio fiscal do executado. Assim, prescinde de prova de que foi o próprio executado que a recebeu, já que o ato de comunicação se aperfeiçoa com o envio do mandado de citação para o domicílio do executado, ainda que o aviso de recebimento volte subscrito por terceira pessoa.

2.
N
ão é obrigação da fazenda pública, em execução fiscal, proceder a pesquisa mediante ofício a órgãos públicos para a localização do atual endereço da parte executada, pois os contribuintes é que são responsáveis por manter atualizados os seus dados cadastrais junto ao Fisco. Precedentes do STJ.

3.

Assim, não obstante a alegada realização de cessão onerosa à terceiro, a empresa agravante deixou de comunicar ao fisco municipal a alteração de seu domicílio fiscal, de sorte que não se pode valer de tal argumento para justificar a nulidade da citação realizada.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.